Tribunal: TJMT
Processo: 1005547-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005547-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVANTE), VICTOR SATOSHI KUROYANAGI RAMOS - CPF: 064.506.801-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RUI ALCIONE DE ALMEIDA - CPF: 699.245.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDU RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 197.788.139-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto
por
ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
,
contra

decisão monocrática que negou provimento ao agravo de Instrumento n.o
1005547-21.2023.8.11.0000.

Aduz que, a Execução Fiscal visa o recebimento da CDA no
2021/42215,
no valor de R$ 101.278,66 (cento e um mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), relativa a crédito de ICMS cujo fato gerador ocorreu em 05 e 06 de 2020.

Sustenta que, a dívida fiscal foi atualizada utilizando como índice de Correção Monetária o IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido.

Argumenta que, os encargos utilizados para a atualização da dívida são manifestamente excessivos e já foram declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento do recurso paradigma ARE 1.216.078 - Tema 1.062 do STF.

Assevera que, demonstrou nos autos que ao ser aplicado encargos diversos do estabelecido no Tema 1.062 do STF, a execução se tornou excessiva.

Assegura que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, a matéria apresentada em exceção foi devidamente comprovada mediante prova pré-constituída, e pode ser analisada sem a necessidade de dilação probatória.

Afirma que, o STJ entende que é possível a análise excesso de execução, relativo aos juros aplicados, quando existir prova pré-constituída os autos.

Ao final, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para reformar a decisão objurgada julgando procedente a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, no sentido de determinar que a atualização do valor da CDA objeto da Execução observe o índice estabelecido no Tema 1.062/STF.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal no
1000120-17.2021.8.11.0096

em desfavor da parte ora agravante, visando o recebimento de crédito de ICMS inscrito na
CDA no
2021/42215, cujo valor atualizado no momento da propositura da ação alcança
a importância de R$ 101.278,66 (cento e um mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos).

A parte executada, devidamente intimada/citada,
apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese que seria ilegal a aplicação de
Correção Monetária pelo IGP-DI e Juros de Mora de 1% ao mês sobre o valor corrigido, bem como que seria necessário atualizar o crédito nos moldes do Tema 1.062/STF.

Sobre o assunto, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em recurso paradigma (Tema 1.062), estabeleceu que embora seja possível que os Estados legislem sobre o índices de correção monetária e taxas de juros a ser utilizada, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União (Selic), como cito:

“Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3.
Fixada a seguinte tese
:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”. (STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Com efeito, se mostra possível a utilização do mecanismo de atualização do crédito tributário com o índice previsto na Legislação Estadual, desde que o percentual aplicado não supere ao da taxa da Selic.

No entanto, entendo não ser possível verificar, s
em a realização da dilação probatória,
se os índices utilizados pelo Estado de Mato Grosso para atualizar a CDA executada de fato superaram a taxa da Selic.

Com efeito,
assim como constou na decisão objurgada, a defesa apresentada pelo executado foi a exceção de pré-executividade, a qual não admite a realização de dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência e. Corte em relação a arguição, por meio de exceção de pré-executividade, do excesso de
execução e necessidade de aplicação do índice SELIC
, como cito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.062/STF – INVIABILIDADE PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.
A discussão relativa aos índices de correção monetária e juros moratórios são inerentes ao excesso de execução, que, para sua constatação, impreterivelmente, demanda dilação probatória, que é incompatível pela via da exceção de pré-executividade
”.
(N.U 1005568-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL [...] EXCESSO DE EXECUÇÃO SUSCITADA EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — IMPOSSIBILIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...]
Não é admissível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em excesso de execução, quando a questão demandar dilação probatória. Recurso provido
. Exceção de pré-executividade rejeitada”.
(N.U 1000996-98.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023